Tribunal: TJES
Processo: 0007620-51.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007620-51.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007620-51.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma consumada contra uma vítima e tentada contra outra (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal). Segundo a denúncia, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas em razão de disputas territoriais de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a despronúncia alegando ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri; (II) definir se o depoimento da vítima sobrevivente e os relatos policiais são bastantes para a manutenção da pronúncia nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta.

4.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio de laudos periciais e prova testemunhal que atestam o óbito de uma vítima e as lesões sofridas pela outra.

5.
A autoria encontra suporte no depoimento detalhado da vítima sobrevivente, que reconheceu o recorrente e descreveu a dinâmica dos fatos com precisão.

6.
Os depoimentos de policiais e os relatórios de inteligência corroboram a tese acusatória, indicando que o crime decorreu de conflitos entre grupos criminosos rivais.

7.
Vigora, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate, devendo as incertezas sobre o mérito serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, bastando a existência de indícios suficientes que permitam o convencimento do magistrado.

2. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas resolvem-se em favor da sociedade (in dubio pro societate), preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 121, § 2º, I e IV, e 14, II, do Código Penal; Artigos 413 and 414 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 030140154375, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007620-51.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que o pronunciou pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (vítima Eric) e artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (vítima Jhonatan), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Narra a inicial que, em 17 de agosto de 2022, por volta de 15h00min, na Rua Doutor Almyr Neves, bairro Jardim da Serra, o recorrente, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, consumando o homicídio de Eric e tentando contra a vida de Jhonatan, impulsionado por disputa relativa ao tráfico de entorpecentes.

Nas razões (fls. 173/178), a defesa pugna pela despronúncia sob argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria, invocando o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o
j
uiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudos periciais e prova testemunhal que atestam a ocorrência do óbito e das lesões. Quanto à autoria, o acervo probatório oferece suporte necessário para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

A vítima sobrevivente Jhonatan Amaral Pacheco às fls. 162, declarou a dinâmica dos fatos:

“
[...] QUE eu conheço o ERIC desde pequeno, eu estava lá em na "AREINHA", em Colina, a gente estava sentados na calçada conversando, eu não sei se ele estava vendendo, e nós dois estávamos sentados, com várias pessoas perto da gente,
aí do nada chegou esse PEDRO HENRIQUE, mas eu nem conhecia ele não, aí ele chegou perguntando pra mim se tinha "maconha", quem estava vendendo, aí eu falei pra ele que não era eu, era uma mulher que estava lá na frente, aí do nada ele ficou parado do meu lado e do ERIC, aí eu olhei assim pro PEDRO HENRIQUE e falei "Rapaz, se você ficar aqui eles vão pensar que a gente está vendendo também, então é melhor você dar uma volta", aí quando eu falei isso, o PEDRO HENRIQUE sacou a arma de fogo e começou a atirar pro meu lado primeiro, aí o ERIC viu o PEDRO HENRIQUE atirando pro meu lado e eu correndo, e ficou sem reação pra correr, aí foi na hora que eu consegui correr, "ganhar", assim... fugir, mas os primeiros disparos de arma de fogo foram pra cima de mim, foi pia me matar primeiro, como o PEDRO HE
N
RIQUE percebeu que ele não conseguiu me matar, ele foi pra ci
m
a do ERIC; QUE é só isso que eu sei; QUE o PEDRO HENRIQUE chegou a pé, de cara limpa; QUE eu não conhecia o PEDRO HENRIQUE, nunca v
i
na minha vida esse menino, ele chegou mesmo, já veio com a intenção de matar alguém; QUE eu não conheço o PEDRO HE
N
RIQUE; QUE eu fiz o
r
e
c
onhec
i
mento dele sim, falei que era ele realmente, e depois eu falei pro Delegado que eu reconheci o cara e foi isso; QUE pelo que eu sei, o PEDRO HENRIQUE é
l
á do
M
orro do qu
i
abo, ele veio pra Se
r
ra po
r
que ele conhece alguns meninos que são daqui, então ele veio p
r
a
c
á, mas ele não é daqui não; QUE eu já tive envolvimento com o tráfico de drogas ali já, eu fui nascido e criado por ali, conheço todo mundo ali de baixo, já fui preso ali, já paguei, mas no dia dos fatos eu não estava traficando não; QUE não sei de nenhuma desavença que o ERIC teve com PEDRO HENRIQUE, pra mim o ERIC ta
m
bé
m
não conhecia ele; QUE tenho a sensação de que PEDRO HENRIQUE veio pra matar alguém, ele chegou perguntando onde era a boca de fumo e deu nisso, pois quando eu disse pra ele que era mais pra frente, ele já me olhou com maldade, com vontade de me mata
r
; QUE pra mim o PEDRO HENRIQUE pensou que como eu já sabia quem eram os meninos da boca, por ter falado que a boca de fumo era mais pra frente, ele já veio pra mim e depois ele atirou pra cima de mim e pra cima do ERIC; QUE PEDRO HENRIQUE deu uns três ou quatro tiros pra cima de mim, mas como eu consegui correr e ele veio vindo atrás de mim, correndo atrás de mim e dando tiro, só que o ERIC fico sem reação pra correr e começou a gritar muito aí foi nisso que o PEDRO HENRIQUE voltou e "pegou" o ERIC; QUE eu gostava muito do ERIC, ele era meu amigo de infância; QUE até hoje fico com isso no meu coração; QUE cheguei a ser atingido por um disparo que atravessou a minha costa (e demonstra com as mãos o local onde foi atingido); QUE o PEDRO HENRIQUE disparou três vezes pra cima de mim e só uma bala me atingiu; QUE não sei quantos disparos o PEDRO HENRIQUE efetuou contra ERIC porque foram muitos disparos, muito barulho; QUE eu saí correndo e gritando pro ERIC correr, mas ele não conseguiu correr, ele só ficou gritando "EST
ÃO
MATANDO
O
JHONATAN", o ERIC talvez achou que o cara não ia pra cima dele, porque estava vindo atrás de mim; QUE fui ouvido na Delegacia; QUE confirmo integralmente as declarações prestadas na esfera policial de fls. 19/20; QUE eu nunca ouvi falar do PEDRO HENRIQUE, mas consegui visualizar perfeitamente as características dele e reconhec
ê
-lo; QUE o reconhecimento que fiz na Delegacia foi por foto; QUE a fotografia estava em preto e branco, mas deu pra ver realmente o PEDRO HENRIQUE; QUE a foto que me mostraram era maior que uma 3x4, era maior, grande
[...]”.

A riqueza de detalhes com que a vítima narra a cena do crime e aponta o recorrente como autor do delito confere densidade aos indícios exigidos pelo artigo 413 do CPP, não havendo que se falar em prova manifestamente inexistente.

Ademais, os r
elatos dos policiais que atuaram na investigação corroboram a tese acusatória, asseverando que o nome de Pedro Henrique surgiu de forma reiterada nas diligências de campo e em denúncias anônimas recebidas.

As i
nformações colhidas pela inteligência policial situam o crime como desdobramento de conflitos territoriais entre grupos criminosos rivais no bairro Jardim da Serra, reforçando a plausibilidade da imputação e a ligação do recorrente com o evento delituoso.

A existência de denúncias anônimas, embora isoladamente insuficientes para condenação, servem neste rito processual como elemento de convicção quando ratificadas por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A identificação procedida pela vítima e as informações coligidas pela autoridade policial formam conjunto indiciário robusto que veda a despronúncia pretendida pela Defesa.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.